Tribunal: TJMT
Processo: 1016586-74.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016586-74.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IRAIDES MOURA DE ALMEIDA - CPF: 569.565.501-30 (APELANTE), LUDYMILA OLIVEIRA ALVES - CPF: 723.046.261-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), IRAIDES MOURA DE ALMEIDA - CPF: 569.565.501-30 (APELADO), LUDYMILA OLIVEIRA ALVES - CPF: 723.046.261-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A E JULGOU PREJUDICADO O APELO DE IRAIDES MOURA DE ALMEIDA.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – DÉBITO EXÍGIVEL – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA PROVIDO – RECURSO DA CONSUMIDORA – PREJUDICADO
.

1- A jurisprudência é uníssona no sentido de que, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, ela deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela Concessionária, sendo vedada a cobrança sumária. O entendimento jurisprudencial está respaldo na exegese do artigo 129 da Resolução ANEEL 414/2010, que determina à distribuidora a instauração do procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora. Na hipótese, a Concessionária Apelante comprovou que a inspeção foi realizada na presença de pessoa que se identificou como locatária do imóvel e assinou o TOI, bem como que a Notificação foi entregue à Apelada, titular da unidade consumidora. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito.

2- Com o provimento do Recurso da Concessionária de energia e a declaração de licitude da cobrança e do débito, fica prejudicado o Apelo da consumidora em que objetiva, tão somente, o acolhimento do pedido de indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.o 1016586-74.2021.8.11.0003

São dois Recursos de Apelação: o primeiro interposto por
Iraides Moura de Almeida
e o segundo pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais.

Os pedidos formulados pela Apelante Iraides Moura foram parcialmente acolhidos. O Julgador
a quo
confirmou a decisão que concedeu a tutela de urgência, declarou a inexistência do débito no valor de R$ 3.027,92 (três mil, vinte e sete reais e noventa e dois centavos) e condenou a Apelante Energisa S.A. a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor do proveito econômico obtido.

Em síntese, a Autora/Recorrente alega que faz jus à verba indenizatória de cunho moral.

A Energisa S.A., por sua vez, alega que cumpriu integramente a Resolução 414/2010 da ANEEL para os casos de suspeita e constatação de irregularidades no medidor de energia.

Contrarrazões de Iraides Moura de Almeida no Id. 122673284 e da Energisa S.A. no Id. 122673286.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia refere-se à cobrança decorrente de fatura de recuperação de consumo.

Na sentença, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, declarou-se a inexistência do débito no valor de R$ 3.027,92 (três mil, vinte e sete reais e noventa e dois centavos) e a Apelante Energisa S.A. foi condenada a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor do proveito econômico obtido.

Sabe-se que para a legalidade da cobrança de recuperação de consumo deve haver provas da garantia do contraditório e da ampla defesa do consumidor na apuração do débito, em estrita observância da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Com efeito, de acordo com o posicionamento consolidado no STJ e nos Tribunais pátrios, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Conforme exposto, esse entendimento tem respaldo na exegese do artigo 129 da Resolução ANEEL 414/2010, que determina à distribuidora a instauração do procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora, nos seguintes moldes:

§ 1.o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério
,
ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas
; e

V –
implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos
: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b)
recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2.o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3.o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade
que permita a comprovação do recebimento
.

§ 4o
O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão
. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5o
Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor
ou àquele que acompanhar a inspeção
, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7o Na hipótese do § 6o,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.
(sem grifos no original)

Em outras palavras,
a inspeção deve ser realizada na presença do consumidor ou de quem o represente
e, se constatado indícios de fraude, cabe aos agentes da Concessionária emitir o TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade, entregar ao titular da unidade consumidora ou quem o represente (ou enviar cópia se ele se recusar a receber o documento), mediante recibo de entrega, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.

No caso concreto, ao que se observa dos documentos que instruem os autos, em 19/01/2021, os agentes da prestadora de serviço procederam à inspeção na Unidade Consumidora registrada em nome da Consumidora.

A inspeção deu ensejo à lavratura do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n.o 47491787, com a conclusão de que houve ligação direta no borne do medidor, não registrando corretamente o consumo de energia.

Vale registrar que o TOI está acompanhado de fotografias e, conforme se extrai do documento, após a inspeção, a unidade consumidora foi normalizada. E mais: que a inspeção foi acompanhada por Cecília Ribeiro, pessoa que
assinou
o TOI e se identificou como “inquilina” do imóvel onde está instalada a Unidade Consumidora registrada em nome da Autora/Apelada.

No TOI ainda consta a informação de que a locatária
recebeu
a cópia do documento. No campo destinado ao nome da acompanhante, consta o seu nome completo.

A Concessionária de Energia também junta documento denominado “Carta ao Cliente” e não há dúvida de que a inspeção foi acompanhada pela locatária e que a Apelante foi Notificada, tal como determina a Resolução 414/2010 da ANEEL, eis que a própria Apelante juntou sua via da "Carta ao Cliente" com a petição inicial.

Portanto, a inspeção NÃO foi feita à revelia da Apelante, a cobrança NÃO se reveste o ato ilícito e, com esses fundamentos,
deve ser reformada a sentença
.

Diante do exposto,
dou provimento ao Recurso
de Apelação interposto pela Energisa S.A., e julgo improcedentes os pedidos.

Não conheço do Recurso de Apelação interposto por Iraides Moura de Almeida
, pois o pedido de indenização por dano moral ficou prejudicado com a declaração de licitude da cobrança e do débito.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno Iraides Moura de Almeida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 2.o, CPC).

Em que pese o não conhecimento do Recurso de Apelação interposto pela Autora, ao caso não se aplica a majoração de honorários prevista no artigo 85, § 11, do CPC, haja vista que, na origem, não foi condenada ao pagamento dessa verba e, conforme o STJ,
“a majoração dos honorários advocatícios recursais depende da fixação da ferida verba na origem.”
(REsp 1895663/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022